Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-45.2004.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002068-45.2004.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0001-02 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUZA - CPF: 093.567.700-34 (APELADO), ANA REJANE DA MOTTA SOUZA - CPF: 542.285.061-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º do CPC, não havendo falar em extinção do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0002068-45.2004.8.11.0051

APELANTE:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

APELADOS:

CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUZA E ANA REJANE DA MOTTA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da ação de execução ajuizada em face de
CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUZA
e
ANA REJANE DA MOTTA SOUZA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 581 da CNGC/MT.

Em síntese, sustenta a parte recorrente o desacerto do
decisum
, por entender que não houve inércia de sua parte quanto aos comandos judiciais e tampouco intimação para dar andamento nos autos, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva (Id
57129984).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 57129986.

Preparo recolhido no Id 5712998.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de execução
para entrega de coisa incerta ajuizada por
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
em face de
CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUZA E ANA REJANE DA MOTTA SOUZA
, a qual foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, em razão da não indicação de bens penhoráveis após a suspensão do feito.

Irresignado, o recorrente alega que não houve inércia de sua parte quanto aos comandos judiciais e tampouco intimação para dar andamento nos autos, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva (Id
57129984).

Pois bem. Infere-se dos autos que o autor, ora apelante, requereu a suspensão da execução pelo prazo de 90 (noventa) dias, tendo em vista a falta de bens penhoráveis para satisfazer o débito (Id 57129968).

Certificado o decurso do prazo do sobrestamento (Id 57129969), a parte exequente foi intimada para, em 48 (quarenta e oito) horas, impulsionar o feito, sob pena de arquivamento definitivo, consoante dispõe o artigo 580, da CNGC/MT (Id 57129981), oportunidade em que postulou pelo prosseguimento da execução com o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização do débito e, posteriormente, pela realização de constrições on-line por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Em seguida sobreveio a sentença que indeferiu o referido pedido e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 581 da CNGC/MT, onde insurge-se o apelante.

De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados.

Isso porque, o artigo 921 determina em seu § 2º, que
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”,
procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Inobstante a isso, o Provimento nº. 84/2014 foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
[1]
, que dispõe acerca da paralisação
da execução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, ocasião em que o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que também não se vislumbra dos presentes autos
.

Ademais, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

Desta forma, verifica-se que a magistrada de primeiro grau não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) –
EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC
– APELAÇÃO PROVIDA

- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
–
PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT – LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS – VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 – PROVIMENTO DA CORREGEDORIA – ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC – INVIABILIDADE – NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
– RECURSO PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.”
(N.U 0029047-64.2010.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

Diante desses fundamentos, verifica-se que não há nos autos qualquer fato a ensejar a extinção do feito, sobretudo ao se levar em consideração a dicção do artigo 921, do CPC, visto que o Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça não detém autonomia perante o Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

[1]
Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020